Tribunal: TJBA
Processo: 8004036-69.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004036-69.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: LAERCIO CLAUDINO DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por uma associação de aposentados contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou procedentes os pedidos de um beneficiário do INSS. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade da relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados a título de mensalidade associativa e condenou a associação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em suas razões, a associação apelante suscita preliminares de gratuidade da justiça e de litisconsórcio passivo necessário com o INSS. No mérito, defende a legalidade da contratação, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, e o descabimento da restituição em dobro.

II.
Questões em discussão

2. As questões controvertidas no presente recurso são: a) o direito da associação apelante, entidade sem fins lucrativos, ao benefício da gratuidade da justiça; b) a necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário); c) a validade da filiação do consumidor e da autorização para desconto em seu benefício previdenciário; d) a configuração do dever de restituir os valores descontados e a forma de tal restituição (simples ou em dobro); e) a ocorrência de dano moral indenizável; e f) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

III.
Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos, depende de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A apelante não apresentou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência financeira, limitando-se a invocar sua natureza associativa. A previsão do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) não confere isenção automática e incondicional, devendo ser interpretada em harmonia com as normas processuais gerais. Preliminar rejeitada. Deferimento do pedido subsidiário de recolhimento das custas processuais ao final do processo.

4. A preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o INSS não prospera. A controvérsia central da lide reside na validade do negócio jurídico supostamente celebrado entre o consumidor e a associação, matéria de direito privado. O INSS atua como mero agente operacionalizador dos descontos, não participando da relação contratual subjacente. A sentença que declara a nulidade do vínculo e condena a associação a reparar os danos é plenamente eficaz sem a presença da autarquia federal no processo. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Cabia à associação apelante, na condição de fornecedora, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a inequívoca manifestação de vontade do consumidor em se filiar e autorizar os descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC. O "Termo de Autorização" juntado aos autos é documento unilateral e frágil, desprovido de assinatura ou de qualquer mecanismo de validação digital confiável que permita atestar sua autenticidade e a efetiva anuência do consumidor. Diante da falha da apelante em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

6. A cobrança de valores com base em contrato inexistente configura prática abusiva e enseja o dever de restituição. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é a regra, sendo afastada apenas na hipótese de engano justificável. A conduta da apelante, ao efetuar descontos no benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável com base em documentação probatória manifestamente insuficiente, não configura engano justificável, mas sim falha grave na prestação do serviço, justificando a condenação à devolução em dobro.

7. O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, decorrendo da própria ilicitude do ato. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa aposentada por invalidez, extrapolam o mero dissabor e atingem a dignidade do consumidor, gerando aflição, insegurança e abalo psicológico que merecem reparação.

8. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV.
Dispositivo e tese

9. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A pessoa jurídica sem fins lucrativos que pleiteia a gratuidade da justiça deve comprovar sua hipossuficiência financeira, não sendo a sua natureza associativa, por si só, suficiente para a concessão do benefício (Súmula 481/STJ). 2. Em ações que discutem a validade de filiação e descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário, o INSS não é litisconsorte passivo necessário, pois atua como mero agente de repasse. 3. A ausência de prova robusta da contratação e da manifestação de vontade inequívoca do consumidor para filiação associativa torna os descontos em seu benefício previdenciário indevidos, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e a compensação por danos morais in re ipsa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8004036-69.2025.8.05.0191
, em que figuram, como apelante,
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
, e, como apelado,
LAERCIO CLAUDINO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça